Tribunal: TJSP
Processo: 0009749-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame da dosimetria da pena em sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da dosimetria da pena, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame da dosimetria da pena em sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da dosimetria da pena, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009749-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
impetrante/paciente ALVARO ALEX BALBIN CALATAYUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009749-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22907
Habeas Corpus n. 0009749-46.2020 Presidente Venceslau
Impetrante/Paciente: ALVARO ALEX BALBIN CALATAYUD
Habeas Corpus – Reexame da dosimetria da pena em sentença
condenatória Matéria não passível de discussão em sede de
Habeas Corpus Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da dosimetria da pena,
assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro
grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a
apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses
jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.
Vistos.
ALVARO ALEX BALBIN CALATAYUD impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio
favor, alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau que,
nos autos do processo-crime n. 1500364-40.2019.8.26.0483, o condenou
como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06, às
penas de 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 740 dias-multa, estabelecidos cada qual à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Busca-se, assim, a concessão da ordem almejando, ao
que se infere, a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, pelas razões expostas na inicial.
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos termos do
art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009749-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não é possível rever nos estreitos limites do habeas
corpus se a dosimetria da pena e a não aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06 se deram ou não mediante acerto e justiça por parte do
Magistrado de primeiro grau, que decide esta matéria, inclusive, com amplo
poder discricionário. Não havendo ilegalidade ou abuso de poder, eventual
desacerto só poderá ser reconhecido no âmbito do recurso ordinário
próprio.
Não se presta o remédio heroico, tampouco, ao
reexame das provas amealhadas ao longo de mencionada ação penal.
Eventuais constrangimentos ilegais poderão, todavia,
ser sanados, mas tal se dará sempre em grau de recurso, qual seja, em
sede de apelação.
Nas hipóteses em que a interposição tenha ocorrido
dentro do prazo legal, deve o sentenciado simplesmente aguardar a decisão
do Tribunal; naquelas situações outras nas quais o réu simplesmente
deixou que mencionado prazo transcorresse in albis, restar-lhe-á tão
somente a possibilidade de ingressar oportunamente com revisão criminal,
desde que preenchidos os requisitos pertinentes.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Cuidando-se de ordem de habeas corpus impetrada em
próprio favor pelo impetrante/paciente, encaminhe-se o procedimento à
Defensoria Pública para que, em querendo, adote as providências que
entender cabíveis.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator